Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754551-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS RODRIGUES DE CARLO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS RODRIGUES E CARLO contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em procedimento de liquidação de sentença requerido em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, rejeitou as impugnações do agravante e homologou laudo pericial. Em suas razões (ID 79327026), alega que: 1)obteve sentença que condenou a Previ a efetuar o recálculo do salário de participação do agravante, a partir de 07/2006 a 01/2015, consideradas as verbas remuneratórias obtidas em ação trabalhista; 2) na fase de liquidação, o perito fez incluir juros de mora as contribuições que o autor deve à Previ; 3) não há mora nas contribuições por ele devidas; 4) eventual mora deve ser limitada a 02/08/2017; 5) devem ser compensadas com o valor devido ao autor tanto as contribuições pessoais quanto as patronais que já haviam sido recolhidas nos autos da reclamação trabalhista, no valor histórico. Requer o provimento do recurso para que seja acolhida sua impugnação e retificado o laudo pericial. Preparo recolhido (ID 79329223). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator